Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA E DESEMPREGADA. INCAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. ALIMENTOS DECORRENTES DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DA ASSISTÊNCIA MÚTUA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DE AMBOS OS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. PROVEDORA DOS ALIMENTOS EM PERÍODO GESTACIONAL. ELEVAÇÃO DE DESPESAS PESSOAIS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 20% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DA ALIMENTANTE. PERCEPÇÃO POR 20 MESES. ALIMENTOS DEFINITIVOS. 25% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. FIXAÇÃO PELA SENTENÇA. AUMENTO DOS GASTOS DA ALIMENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. READEQUAÇÃO PARA O PERCENTUAL ANTERIOR. POSSIBLIDADE. VERBA ALIMENTÍCIA. CLÁUSULA REBUS SIC. SUJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. A maioridade civil não exonera a obrigação alimentícia baseada na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar disciplinada nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Nesse caso, exige-se a comprovação da necessidade de o alimentando receber os alimentos, como na situação posta nos autos, embora a Apelada seja maior de idade, é estudante universitária e não possui emprego para prover o seu próprio sustento.
2. É dever de ambos genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
3. No tocante à quantificação da obrigação alimentar, o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, preceitua que na fixação dos alimentos deve ser considerado o binômio necessidade e possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
4. É possível, em caráter excepcional, desde que ausente a comprovação de aumento de despesas de quem aufere os alimentos, a readequação do valor dos alimentos definitivos fixados na sentença, para o percentual dos alimentos provisórios percebidos por período duradouro. Notadamente, quando a provedora dos alimentos encontra em estado gestacional, nessa circunstância, presumem-se a elevação dos gastos pessoais da alimentante.
5. A obrigação alimentícia sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, particularidade que permite a exoneração, redução ou majoração dos alimentos, desde que comprovada à alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentado, observado o binômio necessidade/possibilidade.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Alimentos definitivos readequados para o percentual do valor dos alimentos provisórios. Sem majoração dos honorários advocatícios.